Tribunal: STF
Processo: HC 225280
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 803.184, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



7. O paciente foi preso em flagrante delito, em 29.09.2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.



8. A orientação jurisprudencial do STF é firme no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Da mesma forma, esta Corte já decidiu que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



10. No caso dos autos - para além de observar que o paciente foi preso preventivamente pelo crime de tráfico de drogas e também pelos crimes de associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo -, o fato é que, tal como assentou o STJ, “a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, em que o paciente é apontado como integrante de organização criminosa responsável pelo tráfico de expressivas quantidades de entorpecentes, com a qual foram apreendidos 41,050kg (quarenta e um quilogramas e cinquenta gramas) de cocaína, 35,450kg (trinta e quatro quilogramas e trezentos e cinquenta gramas) de ‘maconha” (grifos acrescidos).



11. Quanto ao mais, ressalto que o entendimento desta Corte é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso dos autos, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora pelo Poder Judiciário que autorize a imedia revogação da custódia preventiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do Tribunal estadual:



    [...]



    Também não cabe a alegação de excesso de prazo. 



    A leitura dos autos de primeira instância demonstra que a marcha processual não sofreu atraso injustificável. Fato é que não se constata nenhuma desídia por parte do d. juízo a quo que possa ter ocasionado o retardamento da ação penal, uma vez que o processo teve, até o momento, os seus atos realizados em tempo razoável dentro das peculiares do caso específico, que retrata a gravidade concreta do crime envolvendo o paciente. 



    Outrossim, solto, evidentemente, será difícil a prisão do réu futuramente. 



    Ademais, mesmo que todo acusado tenha direito a duração razoável do processo, neste caso, absolutamente justificado o andamento da ação penal. 



    Assim sendo, e, principalmente, considerando-se que os prazos processuais não podem ser computados com precisão matemática, pois, como no caso destes autos, muitos exigem tempo para que os ritos processuais sejam cumpridos, não há que se falar em excesso de prazo.



    [...]



    Dessa forma, como não se pode alegar que o Magistrado esteja praticando qualquer irregularidade, não há o que ser corrigido por este remédio heroico.”



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator